Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido indenizatório, sob alegação de omissão quanto à suposta responsabilidade da CODHAB, por meio do Programa de Melhorias Habitacionais São Sebastião-DF, na construção do imóvel, com recursos próprios, e ao nexo causal entre obras de pavimentação e danos estruturais.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado, apta a autorizar sua modificação, diante de alegações não ventiladas na apelação e já afastadas por laudo pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, II, autoriza embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o juiz deva se pronunciar de ofício ou a requerimento.
4. Alegações relativas à construção do imóvel pela CODHAB, via Programa de Melhorias Habitacionais, não foram apresentadas na apelação, de modo que não podem ser examinadas em embargos de declaração.
5. O acórdão embargado já consignou que laudo pericial afastou a existência de nexo causal entre obras de pavimentação e danos estruturais, não sendo possível afirmar que os prejuízos surgiram após o início das obras.
6. O recurso revela pretensão de reexame de matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
(g)